Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia mantido a condenação da parte ré ao ressarcimento de multa rescisória supostamente paga pelo autor. A embargante alegou omissão no julgado quanto à ausência de prova do efetivo pagamento dos valores cobrados. Pretende o afastamento da condenação à restituição de quantias que, segundo sustenta, não foram pagas.
II. Questão em Discussão: Verifica-se se houve omissão relevante no acórdão embargado, no tocante à análise da ausência de comprovação do pagamento das multas rescisórias alegadamente ressarcidas, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar tal condenação.
III. Razões de Decidir: Constatada a omissão do acórdão embargado, que deixou de examinar a inexistência de comprovantes de pagamento das quantias cuja restituição fora determinada. A documentação constante dos autos demonstra que os boletos apresentados pelo autor não foram acompanhados dos respectivos comprovantes de quitação. A manutenção da condenação, sem essa prova mínima, resultaria em indevido enriquecimento sem causa do apelado, nos termos do art. 884 do Código Civil. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da embargante ao ressarcimento dos valores que não foram pagos pelo embargado, redistribuindo-se os ônus da sucumbência na forma da fundamentação. Tornada sem efeito a condenação da embargante ao pagamento de honorários recursais anteriormente fixados.